Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708910-90.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MONICA GARCIA RIBEIRO GOMIDES APELADO: LUIZ EDUARDO BRAZ PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de alienação judicial de bem comum, julgou procedente o pedido. Inicialmente, a recorrente afirma não ter recolhido o preparo recursal por ser beneficiária da gratuidade judiciária. Diante disso, bem assim, porque, compulsando-se os presentes autos, não se verificou a existência de pedido formulado na contestação, muito menos decisão que tenha deferido a gratuidade da justiça à apelante, determinou-se sua intimação para comprovar a existência do benefício afirmado; ou, caso queira requerê-lo em sede recursal, instruir os autos com prova da afirmada condição de miserabilidade econômica. Por meio da petição de ID. 28972238, a apelante sustenta encontrar-se em situação de miserabilidade e requer a concessão do benefício em sede recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No caso vertente, a apelante instruiu os autos com cópia de folha da Carteira de Trabalho e Previdência Social e extrato da conta social digital. No entanto, a juntada de apenas uma página em branco da CTPS, bem assim de extrato bancário de conta que não recebe remuneração não bastam isoladamente para demonstrar a afirmada hipossuficiência, sobretudo ante a veemente impugnação ofertada pelo apelado em contrarrazões, em que junta cópia de fotos colhidas da página do Facebook em que a apelante se encontra em viagens, inclusive ao exterior. Diante disso, indefiro a gratuidade judiciária à recorrente, determinando sua intimação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator